Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803621-73.2021.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON VICTOR DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática, em coautoria, do crime de roubo qualificado ocorrido no dia 13/08/2020, por volta das 5h da manhã, em Ananindeua, na rua Santa Odília, contra as vítimas J.A.D.S.O e Y.W.O.B, que relataram

que foram assaltadas, em via pública, por três homens e uma mulher, sendo que dois dos nacionais estavam armados com arma de fogo e, mediante ameaça, subtraíram seus pertences. O paciente fora reconhecido pelas vítimas perante a autoridade policial.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 14-16 ID nº 5001442) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 24-25 ID nº 5001447),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da
ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e periculosidade.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
WANDERSON VICTOR DA SILVA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0009038-56.2020.8.14.0006.

A impetrante afirma que fora decretada a prisão preventivamente do paciente, acusado do crime de roubo de dois aparelhos celulares das vítimas Jefferson Antônio da Silva Oliveira e Yorram Wesley Oliveira Brito, ocorrido em 13/08/2020, sendo que essa prisão nunca foi cumprida, pois pretende provar sua inocência sem passar pelo sofrimento do cárcere. Requerida a revogação dessa custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, o pleito restou indeferido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: atividade lícita de motorista de aplicativo, família constituída, primário, residência fixa e se apresentou espontaneamente à autoridade policial quando intimado.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente contramandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-29.

Indeferi a liminar
(fls. 30-32 ID nº 5001777).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 38-39 ID nº 5038308) e colacionou documentos de fls. 40-57.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 60-66 ID nº 5061926).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática, em coautoria, do crime de roubo qualificado ocorrido no dia 13/08/2020, por volta das 5h da manhã, em Ananindeua, na rua Santa Odília, contra as vítimas J.A.D.S.O e Y.W.O.B, que relataram que foram assaltadas, em via pública, por três homens e uma mulher, sendo que dois dos nacionais estavam armados com arma de fogo e, mediante ameaça, subtraíram seus pertences. O paciente fora reconhecido pelas vítimas perante a autoridade policial.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 14-16 ID nº 5001442) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 24-25 ID nº 5001447),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta do crime revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e periculosidade,
como se nota:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

Verifica-se pelo que consta dos autos que supostamente o ora representado e seus comparsas, agiram com extrema violência. A vítima Y.E.O.B em sua declaraço às fls.07, relata foi abordada em via pública, quando deslocava-se ao trabalho, junto com a outra vítima, quando quatro pessoas os abordaram, sendo que dois elementos estavam munidos de arma de fogo, armamento utilizado para que seus bens fossem subtraídos, sendo o representado reconhecido como uma das pessoas que portavam arma no momento do crime.

Com efeito, a forma e execuço do crime, a conduta dos acusados durante a prática do ilícito, demonstram sua periculosidade considerando a ousadia em que ocorreu a situaço delituosa.

In casu, o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo indícios de autoria e materialidade de seu cometimento, conforme se infere dos elementos indiciários colhidos no inquérito policial, os quais, com riqueza de detalhes, narraram os fatos ocorridos, confirmando a prática delituosa imputada aos representados.

(...)”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA. VIA PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CUMPRIA PENA QUANDO PRATICOU NOVO DELITO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS PENAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes, cometido com grave ameaça exercida com emprego de facão, em via pública, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. IV - A prisão também se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da contumácia delitiva do paciente, uma vez que já possui condenação criminal por idêntico crime, e, por ocasião do novo delito, estava cumprindo pena no regime semiaberto, circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019, grifei). VI - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 578756 GO 2020/0104409-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/05/2021